Tribunal: TJDFT
Processo: 0751252-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
O apelante formula pedido de sustentação oral em relação à 29a. Sessão Virtual, com início agendado para a data de hoje (10/9). Todavia, o regimento interno desta Corte, em seu art, 124-A, prevê que o pedido de destaque, em hipótese como a dos autos, deve ser formulado no prazo de 48h antes do início da sessão virtual. Assim, considerando que o requerimento em questão não observou o interregno mínimo legal (48h de antecedência), forçosa a correspondente rejeição. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ID 76099058, haja vista a extemporaneidade de que padece. Brasília (DF), em 10 de setembro de 2025. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTE Relator